Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732438-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILZA LOPES DOS SANTOS (requerida), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., processo n. 0706060-14.2021.8.07.0010, na qual manteve o sigilo até o cumprimento da liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103170106 dos autos de origem): "Excepcionalmente, o E. Tribunal de Justiça vem admitindo o processamento do pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em segredo de justiça, quando há possibilidade do réu monitorar a tramitação do pedido judicial e, assim, antecipar-se às medidas constritivas de forma a frustrar a medida, conforme já explanado na decisão de ID 102875619. Reitero: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, na busca e apreensão ora em questão a manifestação de defesa do réu é admissível após a apreensão do bem. Evidentemente o réu está monitorando as diligências para localização do automóvel, e a falta de apresentação, a despeito da constituição de advogado, é evidência suficiente de que não pretende cumprir a ordem judicial já expedida. Assim, indefiro por ora a liberação do acesso ao conteúdo da decisão em questão até que a liminar seja cumprida. Comunicado o cumprimento da liminar, cancele-se o sigilo de imediato. Aguarde-se o cumprimento do mandado. Cumprido o mandado, cancele-se de imediato o sigilo, mediante juntada da respectiva certidão, independentemente de conclusão.” Inconformada, a parte ré recorre. Alega que o sigilo determinado pelo d. Juízo a quo violaria os princípios da legalidade, da publicidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, norteadores da realidade jurídica processual. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo no intuito de permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal. No mérito requer a confirmação da liminar, e revogação da r. decisão hostilizada, para permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal. Pugna pela gratuidade de justiça, e junta documentos que comprovariam a hipossuficiência do recorrente no ID 30151915. É o relatório. Passo a decidir. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da CF). Analisando os autos, denota-se que a recorrente possui qualificação profissional de cabelereira, tendo demonstrado nos autos que no último ano não apresentou declaração de imposto de renda pessoa física, e quando o fez, no ano/calendário 2018/2019, declarou renda anual de R$ 25.200,00 (ID 30151915. Pág. 21/22). A fatura de cartão de crédito e os extratos bancários acostados (ID 30151915. Pág. 7/20) demonstram que o saldo e movimentação mensal seria em torno de dois salários mínimos, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça requerido. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça, nesta instância recursal. DA LIMINAR. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, o ilustre Juízo a quo determinou a anotação de segredo de justiça na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, para que não se frustrem as diligências voltadas a localizar e apreender o bem (objeto da lide). Como sabido, a regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais. Por esse motivo, a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. No caso, encontra-se demonstrado nos autos que a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera (ID 104426778). Desse modo, diante da diligência infrutífera, bem como o fato de que a requerida ter constituiu advogado, o que lhe permite acompanhar o processo dia-a-dia, e ainda considerando a própria natureza cautelar da medida em curso (localizar e apreender o bem), para garantir a eficácia da determinação judicial convém que a parte requerida não tenha acesso, neste momento, a realização da ordem de busca e apreensão e respectivas diligências em curso. Ao juiz cabe adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil que atribui o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo, verbis: "Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Nesse toar, tenho que, enquanto não se localiza e apreende o veículo, o decreto de sigilo deve permanecer para que o cumprimento da determinação judicial tenha êxito, ressalvando que o sigilo recairá apenas sobre o momento, o endereço e o local onde será cumprida a busca e apreensão do automóvel, e uma vez cumprida a liminar, afasta-se por completo. A propósito, esta eg. 6a Turma, em processo de minha relatoria, recentemente assim decidiu: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO SOBRE AS DILIGÊNCIAS REFERENTES AO MOMENTO, ENDEREÇO E LOCAL ONDE SERÁ CUMPRIDA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE PROCESSUAL E BOA-FÉ. 1. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais, razão pela qual a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. 2. No caso, a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera, uma vez que o oficial de justiça não localizou o veículo descrito no endereço indicado, nem nas imediações do local apontado pelo autor. Considerando a frustração da diligência e a própria natureza cautelar da medida de localização do bem para apreensão, convém o sigilo quanto ao momento e o local onde será cumprida a busca pelo veículo, especialmente no caso em que se tem notícia nos autos de que o escritório de advocacia que defende a parte ré atua em diversos outros processos que tramitam no juízo, nos quais adota a postura de orientar seus clientes a ocultarem os veículos, com o objetivo quitar o financiamento por valor muito inferior ao efetivamente devido. 3. Compete ao juiz adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil que atribui o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo. Todos que de qualquer forma participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé. 4. A parte ré já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação. Nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Negou-se provimento ao agravo." (Acórdão 1281721, 07059983820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) De outro passo, a agravante já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação originária e o segredo recairá sobre o momento, o endereço e o local onde será cumprida a busca e apreensão do automóvel. Não bastasse isso, como sabido, a parte agravante nada poderá alegar antes da apreensão do veículo, pois, segundo o art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: "O prazo para contestação somente se inicia após a execução da liminar, art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, e as questões deduzidas pelo réu não foram analisadas pelo MM. Juiz, portanto, vedado o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição" (Acórdão 1170967, 07055743020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019) "De acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão" (Acórdão 1164569, 07221893220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019) "Segundo art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n° 911/69, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar" (Acórdão 1072235, 20160111292059APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 411/421) "Nos termos do disposto no art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário pode apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes, dentre as quais se inclui a tese do adimplemento substancial" (Acórdão 994087, 20160910100834APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Ressalvo, contudo, que após a apreensão do bem, o segredo de justiça deverá ser levantado para garantir à parte agravante seu direito de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator